Tribunal: TJSP
Processo: 1034607-66.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Compra e venda – Cobrança de taxa de atribuição de unidade – Insurgência da ré – Alegação de coisa julgada – Em verdade, verifica-se o julgamento duplo do mesmo processo – O presente processo foi julgado conjuntamente com demanda conexa – Desapensamento incorreto dos feitos - Sentença anulada – Recurso prejudicado, com determinação.